Tribunal: TJMT
Processo: 0037833-92.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037833-92.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE -EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO-SINTEP/MT
, contra acórdão desta Câmara (id. 122233450), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
MUNICIPIO DE CUIABA.

Em suas razões de id. 122233450 (fls. 168/170), o recorrente aponta omissão na decisão embargada, na medida em que não majorou os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual.

Ausente as contrarrazões (id. 1229000490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO-SINTEP/MT,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de id. 122233450, que restou assim ementado:

"

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – AFASTADAS. MÉRITO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL N.o 11.738/2008. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO. LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO AUTOMÁTICA – VERBAS REMUNERATORIOAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905, STJ – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8o da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.

A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso.

A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.

O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária
."

Para tanto, o embargante alega que existe omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, ressaltando que
cabe a majoração mesmo quando a parte contrária não apresenta contrarrazões, nos termos do decidido pelo STF no AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, uma vez que, finalisticamente, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de evitar recursos temerários, daí porque devida a majoração mesmo nesse caso.

De fato, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pelo Municipio de Cuiabá, foi desprovido, faz jus a majoração dos honorários fixados em favor do embargante.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), na forma do art. 85, § 11o do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022